Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0725560-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS APELADO: EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O À MAPFRE VIDA S/A, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 17567976. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora